Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. LAUDO INDIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de lesão corporal, por se tratar de infração que deixa vestígios, exige a comprovação da materialidade por meio de exame de corpo de delito direto, nos termos do CPP, art. 158, admitindo-se, excepcionalmente, a sua substituição por outros meios de prova quando demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial.
2. A inexistência de exame de corpo de delito direto, quando possível sua realização, não é suprida por laudo indireto elaborado a partir de prontuário médico produzido após o transcurso de considerável lapso temporal, sobretudo quando ausentes elementos técnicos capazes de delimitar a existência e a extensão das supostas lesões.
3. A prova oral, desacompanhada de substrato probatório mínimo de natureza técnica e composta por depoimentos indiretos, não se revela suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, ainda que praticado em contexto de violência doméstica.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, em razão de sua natureza frequentemente clandestina, mas deve estar amparada por elementos probatórios mínimos, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Diante da insuficiência de prova material apta a demonstrar a ocorrência de lesão corporal, impõe-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (Decreto-lei no 3.688/1941, art. 21), caracterizada pela prática de violência física sem vestígios periciais comprovados.
6. Na dosimetria da pena, a elevação da pena-base na fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente, atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo critério reiteradamente admitido pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas a quantidade da sanção aplicada, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo admissível o regime semiaberto diante das particularidades do caso concreto, apesar da quantidade da pena de prisão simples aplicada.
8. Recurso conhecido e provido.